Tribunal: TJPA
Processo: 0003048-22.2014.8.14.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
Acórdão n.°
Reexame Necessário n.º 0003048-22.2014.8.14.0030
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Marapanim/PA
Sentenciado: Marcio Natalino Borges de Carvalho
Sentenciado: Município de Marapanim
Sentenciante: Juízo da Vara Única de Marapanim
Procurador de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior
Relator (a): Desa. Elvina Gemaque Taveira
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. DISPENSA. INEXISTÊNCIA DE PAD. ILEGALIDADE. REFORMA APENAS PARA O RETORNO AO CARGO DE AGENTE DE PORTARIA.
SENTENÇA REEXAMINADA E PARCIALMENTE MANTIDA.
1.

Resta evidente que a saída do impetrante da administração pública municipal, ocorreu sem estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, o que torna nulo o ato administrativo haja vista a obrigatoriedade da participação do servidor em todas as suas fases através do contraditório e da ampla defesa, nos termos em que determina o art. 5º, LV da CF.
2.

A jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça veda a exoneração e/ou demissão de servidor público sem o devido processo legal, mesmo quando o servidor está em estágio probatório.
3.

Verifica-se a impossibilidade de concessão de segurança para o cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica, posto que este cargo, embora possuindo tal nomenclatura, consiste no cargo de Agente Comunitário de Saúde, instituído pela lei 11.350/2006, que tem provimento mediante processo seletivo de provas ou títulos, não tendo nos autos qualquer prova que o impetrante tenha se submetido a este processo, devendo, portanto,
retornar ao cargo de Agente de Portaria.
4.

Sentença reexaminada e parcialmente mantida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação da autora e em conhecer do Reexame Necessário, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
, no bojo dos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, ajuizado por Marcio Natalino Borges de Carvalho, em face do
PREFEITO e SECRETÁRIO DE SAÚDE DE MARAPANIM
.
Em um breve resumo dos autos, relatou o autor que é servidor público do município de Marapanim, aprovado no certame no ano 2000, com lotação na Secretaria Municipal e Educação, no cargo de Agente de Portaria.
Afirma que desde o ato de nomeação, desempenhava suas funções junto à Secretaria de Educação, porém no ano de 2009 passou a desempenhar o cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica, por ordem verbal do Prefeito. Cargo este exercido até o dia 10 de setembro de 2014, momento este que foi informado de sua dispensa, motivo pelo qual ingressou com o presente writ.
Asseverou que o ordenamento jurídico pátrio somente permite a demissão nos casos previstos em lei, após prévio processo administrativo, o que não ocorreu, sendo o ato de demissão eivado de vícios insanáveis.
Por fim, pugnou pela concessão da liminar, a ser cumprida sob pena de multa e, a concessão da segurança, determinando-se a reintegração do impetrante ao serviço e o pagamento das verbas retroativas desde o seu afastamento ilegal.
Concedida a liminar às fls. 36/38-v, determinando a imediata reintegração do impetrante ao cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica.
Às fls. 55/70, a autoridade coatora prestou informações, aduzindo vício insanável, posto que na exordial não teria sido indicado a pessoa jurídica a qual está vinculado a autoridade coatora, ademais, argumentou ilegitimidade passiva, em razão de que o mandamus foi impetrado em face do Secretário de Saúde do Município, Sr. Edinaber Luiz Silva Santana, todavia, houve mudança na titularidade daquela pasta executiva. Caso ultrapassada as preliminares, aduziu a inexistência de direito líquido e certo, tendo em vista ser o impetrante ocupante de cargo temporário.
Às fls. 109/113, a sentença a ser reexaminada concedeu a segurança, nos seguintes termos:
¿(...)Diante do exposto, confirmo a liminar já deferida e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada na petição inicial, para o fim de: 1) - Determinar a reintegração do impetrante ao serviço público municipal, no cargo de agente de vigilância epidemiológica, devendo voltar a exercer suas funções no mesmo local onde as exercia quando de sua dispensa pelo Memorando n. 049/14-GB/SESMA, cujo ato administrativo torno nulo. 2) - Determinar que o Município de Marapanim pague as verbas remuneratórias a que o impetrante faz jus, desde o seu afastamento ilegal em 10/09/2014 até a data de sua efetiva reintegração ao serviço público municipal.
Ressalte-se que, conforme o art. 26 da Lei 12.016/2009 constitui crime de desobediência o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade. Arbitro multa diária em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada dia de descumprimento desta sentença,
a qual recairá sobre o patrimônio pessoal do(a) gestor(a) municipal, eis que a ele(a) cabe a última

palavra no cumprimento da presente decisão, não podendo o erário público ser responsabilizado pela

eventual omissão da autoridade pública, sob pena de punição da população por ato a que não deu causa.

(...)¿
Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, coube à mim a sua relatoria (fl. 150).
Encaminhada a remessa necessária ao Ministério Público, se posicionou o membro do
Parquet,
pela reforma parcial da sentença proferida pelo juízo a quo (fls. 154/164), pois ficou verificado a nulidade absoluta do ato que demitiu o impetrante de seu cargo efetivo sem a devida ocorrência de processo administrativo, sendo necessário que se conceda a segurança no sentido de se restabelecer o vínculo efetivo, reingressando o servidor para a Administração pública ao cargo de Agente de Portaria.
Se posicionou o membro do Parquet que a sentença determinou a reintegração ao cargo de agente de vigilância epidemiológicas, no qual consiste no cargo de Agente comunitário de saúde, instituído pela lei n° 11.350/2006, com provimento mediante processo seletivo, conforme consta os arts. 6° e 7° da referida lei, no entanto não houve qualquer ato formal que ensejasse a contratação do impetrante nesse cargo, configurando desvio de função, devendo assim o impetrante reingressar para o cargo que foi regularmente nomeado através de regular aprovação em concurso de provas e títulos, qual seja, Agente de Portaria.
É o relatório
VOTO
Cinge-se a controvérsia sobre a segurança a ser reexaminada consistente na reintegração do Impetrante ao serviço público municipal, no cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica, retornando assim a exercer suas funções no mesmo local onde as exercia, na ocasião de sua dispensa pelo Memorando n. 049/14-GB/SESMA.
Pois bem, analisando-se os autos, o vínculo efetivo entre o impetrante e a administração pública, restou evidente por meio do ato de nomeação para o cargo de Agente de Portaria (fl.13), sendo este vínculo sub judice, uma vez que o ato demissionário (fl. 71/73) faz expressa referência ao cargo de Agente de Portaria.
Dos autos resta evidente que a perda do cargo do impetrante ocorreu sem estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, o que torna nulo o ato administrativo haja vista a obrigatoriedade da participação do servidor em todas as suas fases através do contraditório e da ampla defesa, nos termos em que determina o art. 5º, LV da CF:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Na mesma senda a doutrina:
É indispensável que a defesa possa participar da produção da prova pericial, mediante o oferecimento de quesitos, além da oportunidade de apresentar manifestação e crítica às conclusões do laudo final, inclusive por meio de parecer subscrito por assistente técnico qualificado (experto da confiança do servidor acusado). (CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da administração pública. 3 ed. Editora Fórum. Belo Horizonte: 2012. p. 688).
Conclui-se, portanto, que nos atos administrativos, especificamente nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade,
o contraditório e a ampla defesa
. Sendo os referidos requisitos necessários para um procedimento justo, como bem observa J.J. Gomes Canotilho:
Direito de participação do particular nos procedimento em que for interessado; princípio da imparcialidade da Administração; princípio da audição jurídica; informação; fundamentação dos atos administrativos lesivos de posições jurídicas positivas; conformação do procedimento segundo os direitos fundamentais; princípio da boa-fé. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998. p. 266. In: CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da administração pública. 3 ed. Editora Fórum. Belo Horizonte: 2012. p. 127).
A jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça veda a exoneração e/ou demissão de servidor público sem o devido processo legal, mesmo quando o servidor está em estágio probatório.
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado da Súmula n.º 20 que diz:
Súmula 20.
¿É necessário processo administrativo com ampla defesa, para
demiss¿o
de funcionário admitido por concurso".
Ademais disso, a Corte Suprema garante ao servidor mesmo em estágio probatório o direito ao processo administrativo. Veja o que diz o Enunciado da Súmula 21:
Súmula 21.
¿Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade¿
In casu, verifica-se que o documento que dispensou o impetrante, carece de qualquer motivação idônea, tornando-se o ato de dispensa nulo.
Passando essa análise, verifica-se a impossibilidade de concessão de segurança para o cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica, posto que este cargo, embora possuindo tal nomenclatura, consiste no cargo de Agente Comunitário de Saúde, instituído pela lei 11.350/2006 (fls. 30/35).
Ademais, preceitua o art. 9° da citada legislação, que o cargo de Agente Comunitário de Saúde tem provimento mediante processo seletivo de provas ou títulos, não tendo nos autos qualquer prova que o impetrante tenha se submetido a este processo seletivo.
Desse modo, percebe-se que houve nítido desvio de função, tendo a Administração Pública posto o impetrante para laborar em cargo com atribuições distintas daquela para o qual havia sido aprovado, permitindo a servidor que não cumpre requisitos legais desempenhar atividades essenciais na saúde pública.
Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial (fls. 154/164),
REEXAMINO A SENTENÇA E A REFORMO PARCIALMENTE
, concedendo a segurança, porém, para que o servidor público retorne ao cargo de Agente de Portaria.
É o voto.
Belém (PA),
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

VHL